Tribunal: TJSP
Processo: 2009565-22.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Paciente que já ostenta condenação em primeira instância por idêntico delito. Indicação de reiteração delitiva. Segregação cautelar que se mostra necessária para, ao menos, resguardo da ordem pública. Decisão bem fundamentada. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.